Tribunal: TJPA
Processo: 0801361-87.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801361-87.2018.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARCELO MORENO DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801361-87.2018.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: OSMARINO JOSE DE MELO – OAB/PA 15.101-A

APELADO: MARCELO MORENO DE AZEVEDO

ADVOGADO: MARCELO CARMELENGO BARBOZA -

OAB/PA 7.625-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. VALOR DEPOSITADO NOS MOLDES DO EXTRATO DE PREVISÃO DE PAGAMENTO EMITIDO PELO BANCO CREDOR. RECUSA INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 3574070, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para fins de autorizar a consignação do valor de R$ 1.733,91, extinguindo-se a obrigação entre as partes e, via de consequência, dar por quitado o contrato de financiamento imobiliário. Condenando, ainda, o réu ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos morais.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde o autor alega que celebrou Contrato Particular de Financiamento Imobiliário n° 43.426-2, com alienação fiduciária, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para aquisição do imóvel objeto da Matrícula n. 13.771, com prazo para pagamento em 120 (cento e vinte) meses.

Afirma que foi surpreendido na última parcela, quando verificou em seu extrato bancário um lançamento futuro, referente ao financiamento imobiliário, no valor de R$ 5.606,46 (cinco mil e seiscentos e seis reais e quarenta e seis centavos), ao invés do valor devido, descrito no extrato de previsão de pagamento fornecido pelo próprio Banco, qual seja: R$ 1.733,91 (um mil e setecentos e trinta e três reais e noventa e um centavos).

Em sentença de id. 3574069, o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente a demanda para acolher os pedidos iniciais, autorizando a consignação do valor de R$ 1.733,91, extinguindo-se a obrigação entre as partes e, via de consequência, deu por quitado o contrato de financiamento imobiliário. Condenando, ainda, o réu ao pagamento de R$ 3.500,00, a título de danos morais.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação no id. 3574072, onde em apertada síntese alega que da análise do contrato de financiamento, bem como dos dois aditivos de alteração contratual de modo a renegociar a dívida, verifica-se que o valor das parcelas e os encargos constam expressamente nos documentos acostados, com a informação de que as parcelas são reajustáveis, e, ainda, com a ciência prévia e inequívoca dos Requerentes.

Afirma ainda que além do primeiro, houve um segundo Aditivo de Alteração Contratual para renegociar novamente o débito, realizado em 15 de fevereiro de 2014, onde consta nova readequação do valor da parcelas, além de ainda haver solicitação posterior diretamente à agência para que uma das parcelas fosse postergada para o final do contrato, em razão do autor estar passando por dificuldades financeiras, razão pela qual houve alteração do valor correspondente à última parcela do contrato.

Ao final, pugna para que seja reformada a sentença guerreada, para fins de se julgar totalmente improcedente os pedidos contidos na peça inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 3574077, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente o pedido de consignação em pagamento, dando-se por quitado o contrato de financiamento imobiliário celebrado entre as partes, além de condenar a requerida em danos morais, fixados em R$ 3.500,00

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, uma vez que o Réu não se desincumbiu do ônus de contraditar os documentos juntados pelo Autor e de provar a regularidade do débito de R$ 5.606,46 (cinco mil e seiscentos e seis reais e quarenta e seis centavos), que deu origem à negativação do seu nome, o que se impunha por força do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a instituição bancária, na data de 23/10/2014, forneceu ao autor um
demonstrativo de evolução de financiamento
(id.

3574020), onde consta expressamente a relação dos valores devidos durante todo o período do financiamento (120 meses).

Neste sentido, não assiste razão ao recorrente quando afirma que o valor cobrado pela instituição financeira estaria justificado por um novo
Aditivo de Alteração Contratual para renegociação do débito, realizado em 15 de fevereiro de 2014, posto que no demonstrativo financeiro de id. 3574020, emitido em data posterior à segunda repactuação, consta o valor de R$ 1.733,91 como sendo o da última prestação.

Além disso, não restou comprovado que a autora teria solicitado, junto a requerida, para que uma das parcelas fosse postergada para o final do contrato, bem como, neste tipo de financiamento, em regra, as parcelas são decrescentes e nunca ascendentes.

Ademais, o Banco Apelante em momento algum indicou como chegou ao valor que entende como devido (R$ 5.606,46), eis que tanto do contrato original (id. 3574017) quanto dos dois termos aditivos juntados autos (id.s 3574019 e 3574050), inexiste menção a tal montante, que corresponde a aproximadamente a soma das 03 últimas parcelas mensais.

Assim, em que pesem as suas alegações, a ré não comprovou seus argumentos e nem impugnou especificamente o documento (demonstrativo de evolução de financiamento) juntado pela parte autora com a petição inicial, o qual, demonstra que o valor devido era de R$ 1.733,91.

O Código de Defesa do Consumidor disciplina a matéria nos artigos 30 e 35, a seguir transcritos:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

(...)

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

(...)

Portanto, restou comprovado falha na prestação de serviço, responsabilidade objetiva, ante o disposto no art. 24, caput, do CDC.

Nesse ponto, a recusa no recebimento do valor devido e a restrição indevida do nome do autor, caracterizam-se prática de ato irregular por parte da instituição financeira, imputando-se a condenação em danos morais, donde há o dever de indenizar a repercussão negativa de sua conduta na esfera psicológica do autor.

ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Por fim, defiro o pedido de tutela de urgência requerido no id. 8253953, para fins de exclusão do nome do autor, ora apelado dos cadastros de inadimplentes SPC-SERASA, devendo ser oficiado diretamente ao SPC-SERASA para que exclua de seu cadastro, no prazo de 24hs (vinte e quatro horas), todas as anotações negativas em nome do demandante, referente ao débito, objeto da presente demanda.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 14/04/2023